Tribunal: TJDFT
Processo: 0704476-53.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES DO APELO DISSOCIADAS DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. AÇÃO DECLARATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. JORNADA DE TRABALHO. REDUÇÃO LEGAL DE JORNADA DE TRABALHO DE 24 PARA 20 HORAS SEMANAIS. EFEITOS DA REDUÇÃO PARA OS OPTANTES DA JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS. EQUIPARAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SÚMULA VINCULANTE 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA.

1.É inepto o apelo que deixa de apresentar os fundamentos de fato e de direito ou que os trazem totalmente desconectados da sentença, impedindo a correta verificação dos limites da irresignação (princípio da dialeticidade).

2.Incumbe à parte recorrente expor as razões do inconformismo e estas, por questão de lógica, só podem referir-se ao contido na decisão vergastada; ou seja, é imprescindível que sejam explanados os fundamentos de fato e de direito. O pedido de nova decisão e a argumentação correlata devem possuir vínculo com o decidido pelo Juízo na sentença. O apelante não tece comentários sobre os fundamentos da sentença relacionados diretamente ao julgamento do recurso extraordinário 905357, julgado em repercussão geral (Tema 864 STF); muito menos aplica a técnica de ‘distinguishing’. Razões dissociadas do decidido na sentença. Ausência de dialeticidade. Recurso parcialmente conhecido.

3.A Lei Distrital no 5.174/2013 assegurou apenas a redução da jornada para 20 horas semanais, sem a respectiva redução remuneratória. Não fazendo qualquer previsão de reajuste para aqueles servidores que optassem por permanecer exercendo 40 horas.

4.Não cabe ao Poder Judiciário que não tem função legislativa majorar ou equiparar vencimentos, sobre o argumento da isonomia salarial (Súmula Vinculante 37 do STF), situação que vulneraria o princípio da legalidade que rege o regime jurídico remuneratório dos servidores públicos.

5.Preliminar de ofício (parcial ausência de dialeticidade). Apelo parcialmente conhecido e desprovido.